Tribunal: TJSP
Processo: 1002248-21.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória julgadas improcedentes – Curso universitário financiado pelo FIES – Adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA" – Término do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do não atendimento do requisito da "excelência acadêmica", não apresentação de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e indenizatória julgadas improcedentes – Curso universitário financiado pelo FIES – Adesão ao programa denominado "UNIESP PAGA" – Término do curso e recusa da instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do não atendimento do requisito da "excelência acadêmica", não apresentação de relatórios de trabalhos voluntários e amortização trimestral de juros – Subjetividade do conceito "excelência acadêmica", não havendo prova de que o parâmetro exigido foi informado à aluna – Precedentes deste Tribunal – Amortização trimestral dos juros demonstrada – Entrega comprovada dos relatórios dos trabalhos sociais do período em que eram exigidos – Dano moral, porém, não caracterizado – Legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL reconhecida – Apelação parcialmente provida em face da instituição de ensino e não provida em face da instituição financeira, alterado o dispositivo da sentença para improcedência das pretensões deduzidas na inicial em relação ao BANCO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000502697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002248-21.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
TAMIRES APARECIDA FAGUNDES DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados BANCO DO BRASIL S/A e CENTRO EDUCACIONAL DE BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
unânimidade, deram provimento em parte ao recurso em face da
instituição de ensino e negaram provimento em face da instituição
financeira, alterado o dispositivo da sentença para improcedência das
pretensões deduzidas na inicial em relação ao Banco, com declaração de
voto do terceiro Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1002248-21.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APELANTE: TAMIRES APARECIDA FAGUNDES DE BRITO
APELADOS: BANCO DO BRASIL S. A. e OUTRO
VOTO No 40.452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Pretensões
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e
indenizatória julgadas improcedentes Curso universitário
financiado pelo FIES Adesão ao programa denominado
"UNIESP PAGA"
Término do curso e recusa da
instituição de ensino em pagar o FIES, a pretexto do não
atendimento do requisito da “excelência acadêmica”, não
apresentação de relatórios de trabalhos voluntários e
amortização trimestral de juros
Subjetividade do
conceito “excelência acadêmica”, não havendo prova de
que o parâmetro exigido foi informado à aluna

Precedentes deste Tribunal
Amortização trimestral dos
juros demonstrada
Entrega comprovada dos relatórios
dos trabalhos sociais do período em que eram exigidos
Dano moral, porém, não caracterizado
Legitimidade
passiva do BANCO DO BRASIL reconhecida
Apelação
parcialmente provida em face da instituição de ensino e
não provida em face da instituição financeira, alterado o
dispositivo
da
sentença
para
improcedência
das
pretensões deduzidas na inicial em relação ao BANCO.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência das pretensões condenatória ao cumprimento de obrigações de
fazer e ao pagamento de indenização de dano moral derivadas de contrato de
prestação de serviços educacionais, em relação ao GRUPO EDUCACIONAL
UNIESP BIRIGUI, e extinto o processo, sem exame de mérito, por carência de
ação, em relação ao BANCO DO BRASIL, condenada a autora ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do
valor da causa, observando-se a gratuidade processual.
Inconformada, a autora sustenta, de início, que o BANCO
DO BRASIL é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, na medida em
que foi quem inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes, destacando
que ele sabia da existência do programa UNESP PAGA e o fato de integrar a
cadeia dos prestadores de serviço. Afirma que os documentos trazidos aos
autos demonstram que atendeu todas as condições exigidas para a obtenção
de seu direito, ressaltando que, quanto a eventuais documentos não juntados,
é obrigação da ré ter em seus arquivos aqueles que foram entregues por seus
alunos. Alega que a ré, em um primeiro momento, administrativamente, alegou
que seu pedido foi indeferido porque não houve a realização de trabalho social
voluntário e pagamento trimestral dos juros, sendo certo que, posteriormente,
informou que não havia obtido excelência acadêmica e realizado o referido
trabalho social, anotando que, em juízo, se limitou a informar que não houve
comprovação da entrega dos relatórios dos serviços sociais, mas sem precisar
em quais os meses, juntando apenas o documento de fl. 298 que aponta a
ausência dos relatórios dos meses de julho e dezembro de 2012 e julho de
2013. Assinala que, a despeito de instados, os prepostos da ré nunca lhe
entregaram os comprovantes do trabalho social, os quais, no início, ficavam
em uma pasta, sem o devido comprovante de recebimento. Anota que não
entregou os relatórios naqueles meses apontados pela ré, pois eram períodos
de férias e, segundo informado inicialmente, não seria necessária a entrega,
certo que somente após é que se tornou exigível, tanto que os entregou
regularmente. Diz que a ré não pode exigir a entrega de relatórios de período
anterior à contratação ocorrida a 05.09.2014. Acentua que foi aprovada em
todas as disciplinas, com ótimas notas, não possuindo nenhuma inferior a 7,0,
e que houve a amortização dos juros do financiamento estudantil, sem o que
não obteria os aditamentos contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, sem preparo (autora beneficiária da
gratuidade processual) e respondido, com insurgência do BANCO DO BRASIL,
em relação à gratuidade processual concedida à autora, ao fundamento de
que ela contratou advogado particular.
É o relatório.
Cumpre, de início, afastar o pedido de revogação da
gratuidade processual formulado em contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL.
Com efeito, a autora apresentou declaração de que não
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas
processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família, o que, a princípio,
mostra-se suficiente para a concessão da justiça gratuita, sobretudo diante da
ausência de demonstração pelo BANCO DO BRASIL de que tal declaração
não condiz com a verdade.
Averbe-se que o patrocínio da causa por advogado
particular também não impede a concessão da justiça gratuita, conforme
disposição expressa do artigo 99, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil,
certo que, para fazer jus ao benefício, o interessado não está obrigado a
recorrer aos serviços da Defensoria Pública.
Fica mantido, pois, o benefício da gratuidade processual
concedido à autora.
Trata-se de pretensão fundada no contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES de fls. 24/25, com base no qual a apelante
requer que o CENTRO EDUCACIONAL DE BIRIGUI arque com o pagamento
das prestações assumidas por ela junto ao BANCO DO BRASIL, com quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmou contrato de financiamento estudantil (FIES), tendo postulado em face da
referida instituição financeira liminar objetivando a exclusão de seu nome do
cadastro de devedores.
Contudo, a instituição de ensino, como relatado, sustenta
que a apelante não faz jus ao mencionado benefício, pois descumpriu as
cláusulas 3.2, 3.3 e 3.5, do contrato, que dispõem sobre a obrigação dela de
demonstrar excelência acadêmica, apresentar relatórios de trabalhos
voluntários e realizar a amortização trimestral dos juros do financiamento
estudantil.
Pois
bem,
como acertadamente
reconhecido
na
sentença, a alegação da instituição de ensino, em relação à questão da
“excelência acadêmica”, não é confirmada pelo contrato firmado
com a apelante, pois nada indica que de tal conceito se subentenda a
obtenção de notas superiores a 7,00.
No
referido
contrato
o
conceito
de
“excelência
acadêmica” é aberto, sujeito, por isso, a dúvida interpretativa, bastante
razoável aquela que vem sendo majoritariamente adotada nesta Corte, no
sentido de que como tal deve ser compreendida a obtenção de nota que
permita a aprovação no curso.
Confira-se:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais
Financiamento estudantil (FIES) patrocinado pela instituição de
ensino requerida através do programa "A Uniesp Paga"

Obrigação assumida pela instituição de ensino arcar com o
pagamento do financiamento contratado pela autora, desde que
comprovados o cumprimento dos requisitos contratuais

Alegação de descumprimento do requisito de excelência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acadêmica a inviabilizar a quitação do contrato Descabimento
A aluna apresentou bom rendimento durante todo o curso, a
viabilizar sua conclusão
Ausência de disposição contratual
esclarecendo de forma clara e objetiva a necessidade de
obtenção de média superior a 7,0
Violação aos deveres de
informação e boa-fé objetiva norteadores das relações contratuais

Inexistência
de
prova
a
evidenciar
o
descumprimento de quaisquer requisitos contratuais pela autora,
de modo a tornar legítima a recusa ao pagamento do
financiamento pela ré
Recurso negado. Danos morais
A
recusa injustificada à quitação do financiamento estudantil pela
ré deu causa à inscrição do nome da autora nos cadastros de
proteção ao crédito Danos morais evidenciados com o próprio
fato (damnum in re ipsa) Indenização arbitrada em consonância
com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade

Sentença mantida Recurso negado. Honorários advocatícios
Verba honorária fixada em patamar condizente com o art. 85, §2o,
NCPC, de forma a remunerar condignamente o advogado, não
comportando alteração
Recurso negado. Recurso negado.
(TJSP; Apelação Cível 1002708-91.2018.8.26.0481; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do
Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019)
APELAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Relação de
consumo. Programa de amortização do financiamento estudantil
(FIES)
conhecido
como
"UNIESP
PAGA".
Alegação
de
inobservância do requisito referente à excelência acadêmica e à
obtenção de nota média superior a 7,0 (sete). Contrato que não
prevê expressamente a nota que deveria ser atingida pela aluna.
Cláusula subjetiva que enseja interpretação mais favorável ao
consumidor. Falta no dever de informação clara, transparência e
cooperação. Bom desempenho acadêmico comprovado. Dever
da Instituição de ensino de cumprir a obrigação assumida no
contrato. Garantia de pagamento de financiamento estudantil.
Ação
julgada
parcialmente
procedente.
Disciplina
da
sucumbência alterada. Recurso provido em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1008218-56.2017.8.26.0114; Relator (a): Edgard

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data
de Registro: 20/05/2019)
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por
danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp
Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento
estudantil FIES do aluno participante do programa. Critério de
excelência acadêmica prevista na cláusula 3.2 do contrato que
não trouxe qualquer critério objetivo. Autora que demonstrou ter
ótimo rendimento escolar. Demais requisitos do programa
preenchidos. Pedido procedente. Sentença reformada. Recurso
provido. (Apelação no 1007103-95.2018.8.26.0071; Relator: Morais
Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/09/2018).
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização

Prestação de serviços educacionais
Aluna que preenche os
requisitos do financiamento e do programa "Uniesp Paga",
dentre eles o de mostrar "excelência" no ensino Parâmetros
não especificados pela instituição de ensino
Exigência não
cabível à aluna, por falta de informações claras a respeito do
termo
Apelação não provida. (TJSP; Apelação no 1024371-
97.2017.8.26.0007; Relator: Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/06/2018).
No que tange à amortização trimestral dos juros do
financiamento, no importe de R$ 50,00, a apelante trouxe aos autos os
documentos de fls. 95/96, de modo a comprovar o pagamento, documento que
não foi impugnado especificamente pela instituição de ensino, razão pela qual
não se pode ter por descumprido tal requisito contratual, averbando-se que tal
alegação nem mesmo constituiu motivo da recusa extrajudicial, consoante se
verifica do documento de fl. 50. Além disso, sem o pagamento da amortização,
por certo os aditamentos contratuais não seriam firmados, como corretamente
argumentou a apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a instituição de ensino, a apelante também não
teria entregado os relatórios das atividades sociais dos meses de julho e
dezembro de 2012 e julho de 2013, conforme documento de fl. 298.
Contudo, a instituição de ensino não pode se recusar ao
cumprimento de sua parte do trato pelo motivo alegado.
É que se reputa verossímil até porque não impugnado
especificamente pela instituição de ensino
a alegação da apelante, no
sentido de que não entregou os relatórios das atividades sociais nos meses
correspondentes às suas três primeiras férias escolares (julho de 2012,
dezembro de 2012 e julho de 2013), porque, segundo a instituição de ensino,
não era necessário o serviço social nestes períodos, obrigação somente
exigida a partir das férias do ano de 2014, a partir de quando foi devidamente
cumprida pela apelante, consoante se verifica dos relatórios de fls. 74, 79, 88 e
93.
Averbe-se também que, conquanto a apelante tenha
iniciado a apresentação dos relatórios das atividades sociais no segundo
semestre de 2012, o contrato de garantia de pagamento das prestações do
FIES, no qual consta, entre outras exigências, a obrigação de entrega dos
relatórios das atividades sociais, foi firmado no ano de 2014.
Em face do exposto, deve a instituição de ensino cumprir
a obrigação de pagamento das prestações do financiamento estudantil (FIES)
firmado pela apelante com o BANCO DO BRASIL, conforme contratado.
A apelante, porém, não tem razão no que diz respeito ao
pleito indenizatório de dano moral, pois, embora se compreenda o transtorno
suportado pelo débito de R$ 380,48 efetivado em sua conta bancária para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de parcela do financiamento estudantil celebrado e pela recusa da
instituição de ensino em cumprir sua obrigação, não há demonstração de que
estes fatos tenham ultrapassado a esfera do mero aborrecimento, anotando-se
que também não há notícia de que seu nome foi disponibilizado no cadastro de
devedores, como advertido na missiva de fl. 47.
Como se verifica da inicial, a apelante deduziu pretensão
também em face do BANCO DO BRASIL, requerendo, em face dele,
liminarmente, a suspensão da cobrança da dívida do FIES e da negativação
do seu nome no cadastro de inadimplentes e, ao final, sua condenação com a
instituição de ensino ao pagamento da indenização do dano moral.
Das pretensões deduzidas, constata-se que o BANCO
DO BRASIL, ao contrário do consignado na sentença, é sim parte legítima para
figurar no polo passivo da lide. Não obstante, pelos fundamentos já
esposados, não há se falar em sua condenação, nem mesmo ao pagamento
da indenização do dano moral, até porque agiu no exercício regular de seu
direito, nada tendo a ver com o descumprimento do ajuste firmado entre a
apelante e a instituição de ensino.
Isto posto, voto: a) pelo provimento parcial da apelação
para condenar o CENTRO EDUCACIONAL DE BIRIGUI a pagar o
financiamento estudantil (FIES) celebrado pela apelante com o BANCO DO
BRASIL e, em face da sucumbência recíproca, pagar dois terços das despesas
do processo e honorários advocatícios de 15% do financiamento, enquanto
que a autora deverá pagar o terço restante das despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% da quantia pleiteada a título de
reparação do dano moral; e b) pelo não provimento da apelação em face do
BANCO DO BRASIL, alterado, no entanto, o dispositivo da sentença para
improcedência das pretensões deduzidas na inicial, condenada a autora a
reembolsar o BANCO das despesas processuais desembolsadas e pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à causa, observada
a gratuidade processual.
SÁ DUARTE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002248-21.2019.8.26.0077 Birigui
Apelante: Tamires Aparecida Fagundes de Brito
Apelados: Banco do Brasil S.A. e Centro Educacional de Birigui
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43247)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adoto o relatório do Eminente Desembargador
Relator Dr. Sá Duarte, acompanhando-o em sua fundamentação.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais referente ao contrato de financiamento
estudantil (FIES).
A presente declaração se faz necessária tão-
somente para que não haja qualquer alegação de contradição em relação
aos votos anteriormente relatados por este Magistrado e relativos à mesma
matéria.
Importante registrar, portanto, que em casos
semelhantes, este Desembargador não reconheceu o pleito autoral, vez que
demonstrado pela instituição de ensino o não cumprimento/preenchimento
dos requisitos pelo (a) beneficiário (a), notadamente quanto às cláusulas
3.2 a 3.6 (fls. 24/25
excelência no rendimento escolar; trabalhos
voluntários; mínimo média 3,0 no Enade; pagamento amortização; e
permanência no curso), até porque, nos termos da cláusula 3.7 do Contrato
de garantia de Pagamento das Prestações do Fies, havendo
descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste instrumento por
parte do (a) beneficiário (a), ensejará a desobrigação da Instituição no
pagamento do Fies do (a) Beneficiário (a) (fls. 25).
Ocorre que no presente caso, a aluna demonstrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a excelência no rendimento escolar, vez que suas notas foram iguais ou
superiores a 7 (sete), conforme histórico de fls. 22/23, além de ter
demonstrado o cumprimento dos demais requisitos - como destacado no
voto condutor.
Assim, a autora comprovou a relação jurídica
com a instituição de ensino, notadamente quanto à adesão ao programa
Uniesp Paga, conforme certificado de garantia de fls. 26, além de
demonstrar o cumprimento de todos os requisitos previstos nas cláusulas
3.2 a 3.6, inclusive a excelência no rendimento escolar, conforme histórico
escolar de fls. 22/23, observando-se, ainda, que foi dispensada da
realização do Enade 2015, em razão do calendário trienal (fls. 23).
Posto isto, acompanho o Eminente Relator,
acrescentando a fundamentação ora exposta.
Mario A. Silveira
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
1
Acórdão
s Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE SA DUARTE
114299A1
1
2
1
3
Declaraç
ões de Votos
MARIO ANTONIO SILVEIRA
1142F7A7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002248-21.2019.8.26.0077 e o código de confirmação da tabela acima.